Tribunal: TJMT
Processo: 1003662-86.2025.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003662-86.2025.8.11.0004
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREY DA SILVA CARVALHO - CPF: 862.993.521-91 (REQUERENTE), SANDRO ROBERTO MOTA SERRA - CPF: 883.753.071-49 (ADVOGADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MEINBERG CEROY - CPF: 037.684.996-77 (REQUERIDO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO), MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - CPF: 690.523.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. C. - CPF: 097.872.801-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. COMUNICAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVA À DIRETORIA DO FORO NÃO CONFIGURA SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 145, DO CPC. INCONFORMISMO COM DECISÕES JUDICIAIS
. INCIDENTE REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Incidente de suspeição proposto contra o Magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, no contexto de Ação revisional de alimentos ajuizada pelo excipiente para reduzir pensão de 1 salário-mínimo para 20% do salário-mínimo vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as condutas apontadas pelo excipiente configuram suspeição nos termos do art. 145 do CPC, apta a justificar o afastamento do Magistrado da Revisional de alimentos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspeição exige prova concreta de circunstâncias previstas no art. 145 do CPC, não bastando alegações genéricas ou insatisfação com atos judiciais.

4.

A comunicação administrativa de irregularidades à Diretoria do Foro não demonstra interesse pessoal do Magistrado no resultado da causa.

5.

O incidente de suspeição não se presta a rediscutir o mérito dos alimentos anteriormente fixados ou substituir via recursal adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Incidente de suspeição rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

A suspeição do magistrado depende de prova objetiva e concreta das hipóteses do art. 145 do CPC, não bastando alegações genéricas.

2.

A comunicação administrativa de possíveis irregularidades não caracteriza, por si só, causa de suspeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 145 e 146, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001113-18.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.03.2025, DJE 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Incidente
de Suspeição cível
proposto por
ANDREY DA SILVA CARVALHO
em face do Magistrado
Alexandre Meinberg Ceroy
, titular da 3ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, no âmbito da Revisional de alimentos nº
1003189-03.2025.8.11.0004 por ele movida em face de E.G.C, menor impúbere representado por sua genitora Maria Cecília Galbiatti de Oliveira.

O excipiente sustenta a ocorrência da hipótese de suspeição prevista no artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando existir relação conflituosa entre si e o Magistrado, em razão de suposta denúncia formulada por este contra ele, fato que teria dado origem ao inquérito policial nº 1012134-13.2024.8.11.0004, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da mesma comarca, o que traz a imparcialidade do julgador para atuar no feito. Requer o reconhecimento do impedimento do Magistrado, com redistribuição do feito (id. 292608918).

O Magistrado excepto, em decisão de 28
/3/2025
, apresentou manifestação rejeitando a suspeição. Esclareceu não ter formulado denúncia criminal contra o excipiente, mas apenas comunicado à Diretoria do Foro possíveis irregularidades administrativas relativas ao excipiente e a seu pai, então responsável não oficializado pelo Cartório Distribuidor da Comarca. Aduziu, ainda, não ter ciência da tramitação do mencionado inquérito, presumivelmente sob segredo de justiça. Determinou a imediata remessa do incidente ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 146, §1º, do CPC (id. 292608921).

Distribuído o incidente, esta Relatora apreciou o pedido liminar,
recebendo a exceção sem efeito suspensivo (id. 294331864)
.

A Procuradoria de Justiça opinou pela
rejeição do incidente de suspeição, salientando que
as alegações são genéricas e destituídas de prova concreta de parcialidade (id. 300419857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A Exceção de suspeição deve ser analisada sob a ótica do artigo 145 do Código de Processo Civil, que prevê hipóteses taxativas de afastamento do magistrado quando demonstrado vínculo pessoal ou interesse no julgamento da causa. P
or se tratar de norma restritiva do exercício da jurisdição, não comporta interpretação extensiva.

Especificamente, dispõe o referido artigo:

"Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes."

A interpretação deste dispositivo exige prova concreta e objetiva de favorecimento ou de conduta que comprometa a imparcialidade judicial, não bastando meras conjecturas ou inconformismo com decisões desfavoráveis.

Na origem, trata-se de
Revisional de alimentos nº
1003189-03.2025.8.11.0004 ajuizada pelo excipente ANDREY DA SILVA CARVALHO em face de E.G.C, menor impúbere representado por sua genitora Maria Cecília Galbiatti de Oliveira, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, visando obter a revisão da pensão alimentícia para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente, em detrimento do valor de 1 salário-mínimo anteriormente fixado.

No caso, o fundamento central do incidente repousa na alegação de que o Magistrado teria formulado denúncia contra o excipiente, dando origem ao inquérito policial, o que configuraria relação de inimizade capaz de comprometer a equidistância do julgador e, por conseguinte, torná-lo suspeito para conduzir a Ação revisional de alimentos.

Todavia, verifico que

não há provas a corroborar a alegação do excipiente, porquanto o Magistrado limitou-se a noticiar à Diretoria do Foro eventuais irregularidades administrativas relacionadas ao excipiente e a seu genitor, responsável não oficializado pelo Cartório Distribuidor da comarca. Tal comunicação administrativa não o torna parte em persecução penal e tampouco evidencia, por si, quebra de imparcialidade.

Acresce-se que o excipiente não instruiu o incidente com cópia integral do inquérito policial mencionado, tampouco trouxe qualquer documento idôneo a comprovar que o Magistrado figurasse como denunciante ou parte interessada naquela persecução penal. Diante dessa omissão probatória, não há como presumir a suspeição.

Outro ponto relevante é que, ao examinar a Ação revisional de alimentos, constato que ainda não houve decisão acerca do pedido de redução dos alimentos formulado pelo genitor. Permanece em vigor, portanto, a sentença proferida em 28/6/2023, que fixou os alimentos em 1 salário mínimo-mensal.

A inexistência de qualquer manifestação judicial desfavorável ao excipiente nesta fase processual reforça a ausência de elementos concretos a evidenciar parcialidade do Magistrado.

As alegações apresentadas são genéricas e revelam, em verdade, inconformismo com decisões já proferidas. A exceção de suspeição, como é cediço, não se presta a rediscutir o mérito de decisões nem substitui a via recursal adequada.

Evidencia-se, ademais, nítida contenciosidade entre as partes na Ação revisional de alimentos, circunstância que naturalmente exige decisões firmes e assertivas do julgador, próprias da função jurisdicional, mas que, por si só, não configuram suspeição nem comprometem a imparcialidade.

As razões expostas pela excipiente, destituídas de prova robusta, traduzem mero inconformismo, não havendo indícios de favorecimento ou interesse pessoal do Magistrado no desfecho da causa.

Nesse sentido, precedente deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. DECISÕES CONTRÁRIAS AOS INTERESSES DA PARTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

I.

CASO EM EXAME

1. Exceção de Suspeição apresentada contra o Juiz de Direito por suposto prejulgamento da lide. O excepto não reconheceu a suspeição e encaminhou os autos ao Tribunal. O Ministério Público opinou pela improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos que caracterizem a suspeição do magistrado nos termos do art. 145 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspeição exige prova objetiva de amizade, inimizade ou interesse na causa, não bastando o inconformismo da parte.

4. O fato de o juiz decidir contra a parte não configura, por si só, suspeição.
5. Não há provas de parcialidade ou interesse do magistrado, sendo inviável a exceção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Exceção de suspeição improcedente.
Tese de julgamento:

1. A suspeição exige prova concreta de parcialidade ou interesse do magistrado, não bastando decisões contrárias à parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 145 e 146, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Petição Cível nº 70084680214; TJMT, N.U 1022387-43.2022.8.11.0000.”

(N.U 1001113-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Ressalte-se, ainda, que a Procuradoria de Justiça também não constatou qualquer elemento indicativo de parcialidade, opinando pela rejeição da exceção.

Assim, por não verificar a presença de quaisquer das hipóteses legais de suspeição previstas no artigo 145 do CPC, não há razão que justifique o acolhimento da presente exceção.

Diante do exposto, REJEITO a Exceção de suspeição oposta em face do
Magistrado
Alexandre Meinberg Ceroy.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025